Tribunal: STF
Processo: ARE 1384360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Vol. 119):



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA E DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. MODALIDADE REMOÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS POR FORÇA DE DECISÃO MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. CANCELAMENTO E POSTERIOR RENOVAÇÃO DA ESCOLHA DE SERVENTIAS PELO CRITÉRIO DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA COMO FUNDAMENTO DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FALTA DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DAS SERVENTIAS DISPONIBILIZADAS PARA A SEGUNDA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança objetivando a decretação de nulidade do Edital n. 40/2019 e do respectivo Boletim 1446820, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que implicaram a parcial reclassificação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga e Delegação de Serviços Notariais e Registrais (referente ao originário Edital 001/2013).



    2. Insurge-se a parte recorrente quanto ao fato de o acórdão impugnado ter buscado fundamento em decisão administrativa exarada por Conselheiro do CNJ. Entretanto, "Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem. Confira-se, a propósito: STJ, AgInt no REsp 1..814.110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020" (AgInt no REsp 1.690.982/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020), sendo certo que esse mesmo magistério jurisprudencial não exclui da técnica per relationem a possibilidade de o juiz também poder adotar, como razão de decidir, compreensão firmada por autoridade administrativa acerca do tema em julgamento, tal como ocorrido na espécie, não padecendo o acórdão recorrido, por isso, da pretendida invalidade.



    3. A parte recorrente deixou de impugnar nuclear fundamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a reclamada instauração de prévio processo administrativo seria desnecessária, em vista de que a reclassificação promovida pela Comissão do Concurso se deu em cumprimento à decisão mandamental transitada em julgado. Desatendimento ao princípio da dialeticidade que, no ponto, conduz ao não conhecimento do recurso.



    4. Uma vez que a segunda audiência de escolha de serventias para remoção, em setembro de 2019, equivaleu à continuação (por força de decisão judicial) daquela realizada em dezembro de 2017, não se mostrava necessária nova publicação da lista de serventias vagas, pois esta já havia sido preteritamente disponibilizada; outrossim, não há falar em direito líquido e certo de a ora recorrente realizar sua opção dentre as serventias previamente oportunizadas aos candidatos com melhor classificação, sob pena de indevida burla à ordem de aprovados no certame em tela.



    5. Recurso em mandado de segurança parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 124), foram rejeitados (Vol. 134).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 141), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FÁTIMA FORTUNA AGUILERA AMANTÉA alega violação ao texto constitucional.



    Inicialmente, aduz que, apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, violando, assim, a norma inserta no art. 93, IX, da Constituição.



    Afirma que, ao permitir que fossem sumariamente anuladas as remoções já realizadas há mais de um ano dos candidatos que foram reclassificados, sem oportunizar a eles defesa administrativa prévia, o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LV; 37; 236, §3º, da Constituição Federal, bem como ao Tema 138 da repercussão geral. Em razão disso, aduz que “perdeu a Delegação em Bagé/RS, tendo que reorganizar toda sua vida profissional e familiar para assumir cartório em outra cidade, no município de Itaqui/RS, ocasionando evidentes ônus familiares, financeiros e psicológicos” (Vol. 141, fl. 3).



     Destaca que, no caso, “não se oportunizou aos candidatos reclassificados apresentar defesa administrativa prévia, como prevê o art. 5º, LIV e LV, da CRFB/1988 e o Tema 138 de repercussão geral do STF. Além disso, foram convocados para nova escolha de serventias, sem conhecimento prévio das serventias escolhidas e sem que pudessem optar pelas 11 serventias vagas ofertadas desde o início do concurso, violando-se os arts. 37 e 236, §3º, da CRFB/1988, pois nenhuma serventia pode passar mais de seis meses vaga” (Vol. 141, fl. 3).



    No que diz respeito à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto à violação aos art. 37 e 236, §3º, da CF/1988 inadmitiu o recurso por demandar a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos (Vol. 151).



    Contra essa decisão, a parte apresentou Agravo, alegando a desnecessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conteúdo probatório dos autos (Vol. 156). Sustentou, ainda, que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados nas razões do apelo extremo.



    Em relação aos Temas 138, 339 e 660 da repercussão geral, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 157), que foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 170):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).



    3. Agravo interno não provido”.



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 178).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, trata-se de Mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal da CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e da DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDO DO SUL, visando à anulação do Edital 40/2019 e do Boletim 1446820 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reclassificaram os candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos para outorga e delegação de serviços notariais e registrais, em especial na parte em que determinou a perda da serventia do registro civil de pessoas naturais de Bagé e a remoção da impetrante para o registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas de Itaqui/RS.



    No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, por ausência de processo administrativo prévio ao cancelamento da primeira escolha da serventia sediada em Bagé, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu que não houve impugnação a fundamento nuclear adotado pelo Tribunal de Justiça local, qual seja, o de que tal formalidade era desnecessária por se tratar de mero cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado. O STJ entendeu, assim, desatendido o princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC. No ponto, vejam-se os fundamentos do voto condutor do acórdão (Vol. 120, fl. 9):



    “(…) NO MÉRITO, duas são as vertentes veiculadas nas razões de inconformismo. 



    Pela primeira delas (fl. 502), reitera a recorrente o entendimento de que o cancelamento da primeira escolha por ela realizada, em 2017, da serventia sediada em Bagé, deveria ter sido precedido de indispensável processo administrativo, nos termos do Tema 138, da repercussão geral do STF (fl. 502), cujo julgamento gerou a seguinte tese: "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo". 



    Nesse mesmo viés, teriam sido desprezadas as diretrizes constantes do art. 5º, LIV e LV, da CF, bem como dos arts. 2º da Lei n. 9.784/99 e 35, II, da Lei n. 8.935/94. 



    Sucede, porém, que a Corte local assentou a desnecessidade do prévio processo administrativo, sob o argumento de que a Comissão de Concurso, ao invalidar as escolhas anteriormente feitas pelos candidatos posicionados depois da 25ª colocação, limitou-se a dar cumprimento a uma decisão judicial transitada em julgado, no âmbito de mandado de segurança impetrado por uma das candidatas.



    [...]



    Sucede, porém, que tal fundamento nuclear (cumprimento de ordem mandamental) não foi especificamente impugnado pela parte recorrente, que, no ponto, se limitou a tecer considerações acerca da necessidade de a Administração Pública, ao exercer seu direito de autotutela, respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório, invocando, inclusive, correspondente jurisprudência. 



    Nessa medida, restou desatendido o princípio recursal da dialeticidade, previsto no art. 932, III, in fine, do CPC, impondo, nesse tópico, o não conhecimento do recurso. 



    As razões do extraordinário não impugnaram, de forma específica, esse fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência, ao caso, dos óbices previstos nas Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Quanto às demais questões, o Tribunal recorrido assim decidiu (Vol. 120, fl. 11):



    “(...) insurge-se a recorrente quanto à não disponibilização prévia do rol de serventias vagas na segunda rodada de escolhas em continuidade (acima da 25ª colocação, repita-se), porquanto nada constou a esse respeito no Edital 040/2019, por isso que os candidatos somente souberam das opções no próprio momento da escolha, ou seja, em 18/9/2019, quando se detectou a não oferta de serventias vagas há mais de seis meses, as quais haviam, inclusive, sido oferecidas na primeira rodada de escolhas, em dezembro de 2017. Aqui, alega a autora desatendimento aos arts. 236, § 3º, da CF, 16 da Lei n. 8.935/94 e 11 e 25 da Lei Estadual n. 11.183/98. 



    Entretanto, sobre tais questões, especificamente, não chegou a se pronunciar a Corte de origem, sem que a impetrante, por sua vez, tivesse lançado mão do cabível recurso aclaratório para colmatar essa lacuna. 



    Nada obstante, considerando-se a circunstância de que se está em sede recursal ordinária e que o mandado de segurança foi extinto na origem com resolução de mérito, viável se descortina, desde logo, enfrentar a causa de pedir não resolvida, sem a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem, consoante autorizam os arts. 1.027, § 2º, e 1.013, § 3º, III, do CPC, in verbis:



    [...]



    Pois bem. Mediante o exame dos documentos consubstanciadores dos atos impetrados, a saber, o Edital nº 040/2019 (fls. 31/36) e o Boletim n. 1446820 (fl. 38), bem como pelo conteúdo das informações prestadas pela i. Corregedora-Geral da Justiça e Presidente da Comissão de Concurso (fls. 368/375), verifica-se que: 



    I) a nova remoção da ora recorrente Fátima Fortuna Aguilera Amantea, cuja classificação permaneceu inalterada (38º lugar), decorreu de decisão judicial proferida nos autos do MS 70075830299, transitada em julgado em 21/2/2019, pela qual se determinou a reclassificação da candidata Mírian Traudi Heringer (da 27ª para a 25ª posição); 



    II) em cumprimento à mencionada decisão mandamental, a candidata Mírian, já agora na 25ª posição, escolheu nova serventia, dentre as originariamente ofertadas, gerando, em relação aos candidatos classificados em posições posteriores à sua, em verdadeiro "efeito dominó", a possibilidade de que também escolhessem novas serventias, caso as suas antes pretendidas, observada essa mesma dinâmica, tivessem sido escolhidas por candidatos com melhor classificação após a 25ª colocação; 



    III) nessa toada, a serventia originariamente escolhida, e então ocupada pela ora recorrente Fátima Fortuna (38ª colocada), qual seja, o Registro Civil das Pessoas Naturais de Bagé, acabou sendo selecionada pela candidata Lilian Gewer (27ª colocada); 



    IV) ao fim, a recorrente Fátima Fortuna escolheu ser removida para o Tabelionato de Notas e Serviço do Registro Civil de Pessoas Naturais de Itaqui.



    [...]



    Presente a realidade assim desenhada pela e. Desembargadora-Corregedora (autoridade impetrada), uma vez que a segunda audiência de escolha de serventias para remoção, em setembro de 2019, equivaleu à continuação (por força de decisão judicial) daquela realizada em dezembro de 2017, não se mostrava necessária nova publicação da lista de serventias vagas, pois esta já havia sido preteritamente disponibilizada. 



    Outrossim, não há falar em direito líquido e certo de a ora recorrente realizar sua opção dentre as serventias previamente oportunizadas aos candidatos com melhor classificação, sob pena de indevida burla à ordem de aprovados no certame em tela. Rejeita-se, pois, o fundamento autoral calcado em que, da não indicação das serventias vagas, no âmbito do Edital 040/2019, teria resultado lesão a direito líquido e certo seu. 



    ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso em mandado de segurança e, nessa extensão, nego-lhe provimento”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (art. 16 da Lei 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    A solução dessa controvérsia depende ainda do exame da legislação local pertinente (arts. 11 e 25 da Lei Estadual 11.183/1998), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e nas cláusulas do edital do certame, concluiu “que a segunda audiência de escolha de serventias para remoção, em setembro de 2019, equivaleu à continuação (por força de decisão judicial) daquela realizada em dezembro de 2017, não se mostrava necessária nova publicação da lista de serventias vagas, pois esta já havia sido preteritamente disponibilizada”. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente